Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS E REPAROS. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA LOCADORA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Ação de cobrança ajuizada por locadora em face de locatária e fiadores, em razão da rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel comercial. Pretensão de recebimento de aluguéis proporcionais, multa contratual, encargos de consumo e ressarcimento por reparos no imóvel. Reconvenção dos réus visando à declaração de inexigibilidade dos débitos e à condenação da locadora ao pagamento de multa, indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão: Definir a responsabilidade da locatária e dos fiadores quanto às obrigações decorrentes da rescisão unilateral do contrato e examinar a reconvenção fundada na alegada inabitabilidade do imóvel e na aplicação da exceção do contrato não cumprido.
III. Razões de decidir: A prova documental e testemunhal não corrobora a tese de inabitabilidade, revelando que o contrato foi rescindido por liberalidade da locatária. A notificação de rescisão não fez referência a vícios do imóvel, e as intervenções elétricas foram realizadas sem autorização da locadora. Aplicação do art. 23 da Lei no 8.245/91, que impõe ao locatário a responsabilidade pelas adaptações necessárias ao exercício da atividade empresarial, bem como pela conservação e devolução do imóvel em condições adequadas. Danos materiais comprovados mediante documentos, notas fiscais, recibos e fotografias, legitimando a condenação. Reconvenção improcedente por ausência de prova de inadimplemento da locadora ou de dano indenizável.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Legislação citada: Código Civil, art. 476; Lei no 8.245/1991, art. 23; Código de Processo Civil, art. 85, §11.